Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750466-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON ALVES BATISTA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BATISTA DA SILVA, JOAO VICTOR BORGES DA SILVA, L. B. D. S. DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR